Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VALIDADE.
1. A decisão judicial que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa não viola o princípio da não surpresa (CPC 10) quando a parte é intimada para tomar providência que era de sua responsabilidade, mas ainda assim permanece inerte.
2. A intimação eletrônica realizada em processo que tramita no PJe é considerada pessoal e substitui qualquer outro meio oficial de publicação para todos os fins legais quando se tratar de empresa cadastrada para receber citações e intimações de forma eletrônica (Portaria GC n. 160/2017).
3. Recurso conhecido e não provido.